Tribunal: TJDFT
Processo: 0005701-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. MENORIDADE RELATIVA. CAUSA DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Os crimes de ameaça e resistência prescrevem em 03 e 04 anos, respectivamente. Entretanto, diante da menoridade relativa, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pena em abstrato.
2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento deve incidir no cálculo dosimétrico, por constituir preceito secundário do tipo penal.
3. Nos termos da Súmula no 497 do Supremo Tribunal Federal, quando “se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.
4. A lesão corporal simples, com a causa de aumento do § 12 do art. 129 do Código Penal, prescreve em 04 anos. Contudo, o crime foi atingido pela prescrição da pena em abstrato, em decorrência da menoridade relativa.
5. Apelação criminal conhecida, prejudicial de mérito suscitada de ofício para reconhecer a prescrição da pena em abstrato e extinguir a punibilidade do autor. Prejudicado o apelo.